Tribunal: TJDFT
Processo: 0016721-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0016721-96.2016.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, GEORGE HENRIQUE COQUEIRO BATISTA APELADO: GEORGE HENRIQUE COQUEIRO BATISTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de apelações criminais interpostas pelo MPDFT e por George Henrique Coqueiro Batista contra a sentença proferida pela Juíza da 5a Vara Criminal de Brasília, que, nos autos da Ação Penal n. 2016.01.1.062924-7, absolveu George da imputação pela prática do crime tipificado no art. 304, c/c art. 297, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Após a manifestação da d. Procuradoria de Justiça (id 14021705), a defesa carreou aos autos laudo pericial confeccionado por perito particular, no qual foram periciados o diploma de medicina e a carta resposta à solicitação de diploma acadêmico que instruem a presente ação penal (id 14232396). Seguindo os comandos normativos emanados do princípio do contraditório, abra-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestar-se, caso queira, acerca da conclusão do laudo pericial. Após, retornem-me os autos conclusos I. Brasília, 17 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador